Tribunal: TJDFT
Processo: 0019140-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO SE PRESUME O ESFORÇO COMUM. RESSARCIMENTO. PARTILHA DE DÍVIDAS. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações em face de sentença que, em ação de conhecimento (divórcio litigioso), decretou o divórcio das partes, estabelecendo a guarda unilateral do filho menor pela mãe e a partilha igualitária do único imóvel de propriedade comum. Ainda, impôs ao autor o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores despendidos pela requerida para a promoção das benfeitorias no imóvel partilhado.
2. Estando o casal separado de fato e ficando o bem sob a administração de um deles, não há como presumir o esforço comum ou a colaboração do outro cônjuge, razão pela qual se mostra cabível o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores despendidos com as benfeitorias, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que deixou de contribuir.
3. Não obstante tenha colacionado aos autos o termo de confissão de e o demonstrativo de parcelamento de débito junto à Fazenda Pública, a ré deixou de trazer quaisquer comprovantes de pagamento. Ademais, uma vez que os alugueres – fruto da locação do imóvel partilhado – foram recebidos exclusivamente pela ré, porquanto acordado com o autor que tais valores serviriam como pensão alimentícia aos filhos, presume-se que o acordo firmado entre as partes compreendia os custos essenciais de água, luz e IPTU.
4. Apelos conhecidos e não providos.